Tribunal: STF
Processo: HC 50716
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PODE DAR NOVA
DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO CONSTANTE DA DENUNCIA (CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ARTS. 383 E 617);
2) ASSIM PROCEDENDO, NÃO HOSTILIZA O PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO OU A
GARANTIA DA ALMPLITUUDE DE DEFESA;
3) PEDIDO DENEGADO.